Tribunal: STJ
Processo: 0008340-42.2016.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585453 - RJ
(2024/0070804-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TROPIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
EMBARGADO
: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ADVOGADOS
: IARA MARZOL MONTANDON - RJ081678
RENATA PEREIRA BARRETO - RJ215998
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração
opostos pela embargante contra decisão monocrática proferida em agravo em recurso
especial, em demanda originária de contrato de transporte, na qual foram rejeitados
anteriores embargos de declaração, sob alegação de persistência de omissões, com
fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A embargante sustenta que o
julgado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, enquanto a
parte embargada, intimada na forma do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.023,
pugna pela rejeição dos aclaratórios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em
discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta algum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade
art. 1.022
ou erro material) que autorize a integração ou correção do julgado, ou se os embargos
de declaração estão sendo utilizados apenas com finalidade de rediscutir o mérito da
decisão.III. RAZÕES DE DECIDIR4. Reconhece-se a tempestividade dos embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
5. Afirma-se que os
embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada, conforme o
do Código de Processo Civil, não se prestando à
art. 1.022
rediscussão do mérito da causa.6. Constata-se que a decisão embargada examinou de
forma clara, inteligível e fundamentada as questões relevantes, inexistindo omissão,
contradição interna, obscuridade ou erro material, em consonância com o dever de
fundamentação previsto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Registra-se que a
embargante não individualizou, de modo motivado e preciso, pontos específicos da lide
que teriam permanecido sem apreciação, limitando-se a demonstrar inconformismo
com o entendimento adotado, o que não caracteriza vício sanável por embargos de
declaração.8. Conclui-se que os embargos de declaração veiculam mera irresignação
com o resultado do julgamento, com nítido intuito de obter a reanálise de questões já
decididas, o que é incompatível com a função integrativa do recurso, impondo a sua
rejeição.IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56883668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cbe2292-659c-4456-9794-66b316992f8b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cbe2292-659c-4456-9794-66b316992f8b

EDcl nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585453 - RJ
(2024/0070804-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TROPIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
EMBARGADO
: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ADVOGADOS
: IARA MARZOL MONTANDON - RJ081678
RENATA PEREIRA BARRETO - RJ215998
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra
decisão monocrática proferida em agravo em recurso especial,
em demanda originária de contrato de transporte, na qual foram
rejeitados anteriores embargos de declaração, sob alegação de
persistência de omissões, com fundamento no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
2. A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, enquanto a parte
embargada, intimada na forma do
§ 2o, do Código de
art. 1.023,
Processo Civil, pugna pela rejeição dos aclaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade
ou erro material) que autorize a integração ou correção do
julgado, ou se os embargos de declaração estão sendo
utilizados apenas com finalidade de rediscutir o mérito da
decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhece-se a tempestividade dos embargos de declaração,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
5. Afirma-se que os embargos de declaração possuem natureza
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada, conforme o
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

6. Constata-se que a decisão embargada examinou de forma
clara, inteligível e fundamentada as questões relevantes,
inexistindo omissão, contradição interna, obscuridade ou erro
material, em consonância com o dever de fundamentação
previsto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
7. Registra-se que a embargante não individualizou, de modo
motivado e preciso, pontos específicos da lide que teriam
permanecido sem apreciação, limitando-se a demonstrar
inconformismo com o entendimento adotado, o que não
caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
8. Conclui-se que os embargos de declaração veiculam mera
irresignação com o resultado do julgamento, com nítido intuito
de obter a reanálise de questões já decididas, o que é
incompatível com a função integrativa do recurso, impondo a
sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
997/998
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO EPSECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
anteriores embargos de declaração.
2. A parte embargante alega a persistência de vícios no julgado,
especificamente, omissões, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, que autorizariam a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões
suscitadas, com fundamentação suficiente, conforme exigem o art. 93,
IX, da
e os arts. 489 e 1.022 do CPC, não havendo omissão,
CF/1988,
contradição, obscuridade ou erro material.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão,
bastando que a decisão demonstre claramente as razões de seu
convencimento.
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa, salvo para sanar vícios internos da decisão, o que
não se verifica no caso concreto.
7. A parte embargante busca, na verdade, a reanálise de questões já
decididas, o que é incompatível com a natureza integrativa e
aclaratória dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls.
):
999/1006
[...]
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do do
Código de Processo Civil.
art. 1.023
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão, que ora transcrevo na integra:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
).
879/884
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls.
).
892/904
Intimada nos termos do § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
art. 1.042,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal , razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame
do recursoa quo especial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a
existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão (e-STJ fls.
):
892/904
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento
de seu recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada
pela decisão recorrida, que analisou detidamente todas as
questões jurídicas postas.
No que tange aos arts. 489, §1o, IV e V e 1.022, II, e parágrafo
único, II, do CPC, não houve, de fato, indicação, motivada e
clara, dos pontos da lide supostamente não decididos, tampouco
houve demonstração da ocorrência de erro material a merecer
exame, esclarecimento ou correção.
Em síntese, o agravante almeja somente a rediscussão da
matéria exposta no acórdão recorrido, o que evidencia a falta da
necessária subsunção às normas tidas como violadas,
configurando, pois, ausência de requisito formal e, assim,
ensejando a inadmissibilidade do recurso, por deficiência na
argumentação, nos moldes da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável por analogia.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso (valor
a ser pago a título de lucros cessantes, indenização pela perda
de uma chance e valor a ser pago a título de danos morais),
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático- probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância. Diante disso, é reiterada a
jurisprudência desta corte que assenta que "o reexame de fatos
e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ." (AgInt no R Esp n.
relator Ministro
2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em , DJEN de .)
9/12/2024 12/12/2024
(...)
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

Ao revés, é também pacífico o entendimento de que: "a
revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados
no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ
na espécie." (AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra
1.742.678/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em , D Je de .)8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que
não pode se limitar a afirmar que sua pretensão demanda
apenas o reenquadramento fático à moldura legal pretendida,
devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí
porque
este
colegiado
também
tem
afirmado,
reiteradamente, que "No tocante às Súmulas nos 5 e
não
7/STJ,
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em , D Je de .)2/10/2023 6/10/2023
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20%
(vinte por cento), nos termos do § 11,
do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.940).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Sua finalidade é viabilizar a
compreensão exata do pronunciamento judicial, sem, contudo, permitir
a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
(...)
Sendo assim, não há quando a decisão embargada examina omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao inc. IX, da Constituição
Federal. art. 93,
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Moura
2.263.229/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.076.914/SP
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
A embargante sustenta a existência de omissões na decisão, com
fundamento no
do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 997).
art. 1.022
A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões
suscitadas, com fundamentação suficiente, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, sendo os opostos rejeitados por unanimidade.
Observa-se da decisão embargada clareza, intelegibilidade, exame
expresso e fundamentado dos pontos relevantes, porquanto, inexiste
contradiçãointerna entre fundamentos e conclusão ou o alegado erro material. Senão
vejamos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS.
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

SÚMULA 283 DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca
dos temas postos em discussão desde a origem.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.
3. A reanálise do entendimento de que caracterizado grupo econômico
de fato, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes, por si sós , para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula 283 do STF.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.973.550/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Neste sentido, inobservada omissão, erro material ou contradição a ser
sanada. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

DO
.

ART.
1.022

CPC/2015
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
APLICÁVEL A RECURSO
211/STJ
282/STF. SÚMULA 83/STJ
PELA ALÍNEA A.
. TEORIA DA APARÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ
CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu em parte do apelo nobre e deu-lhe
parcial provimento para afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
, mantendo os óbices sumulares quanto ao mérito.
CPC/2015
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão no acórdão sobre (i) o
prequestionamento dos arts. 215, 247 e 248 do
; (ii) a
CPC/1973
aplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ em recurso fundado na alínea
a; (iii) a incidência da Súmula n. 7 do STJ em controvérsia sobre
validade da citação postal de pessoa jurídica.
3. Embargos de declaração têm função integrativa e exigem
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
servindo para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta, de modo claro e suficiente, a
ausência de prequestionamento dos arts. 215, 247 e 248 do CPC/1973
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

, mantendo os óbices das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF; reafirma
a aplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ também a recursos pela
alínea a; e justifica o óbice da Súmula n. 7 do STJ por demandar
revolvimento fático para infirmar a validade da citação postal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.945.263/MA
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
20/3/2026.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPROMETIMENTO.
COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
NÃO CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no
, relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.977.966/SP
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/3/2026,
)
19/3/2026.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Determine-se à Coordenadoria que, tão logo publicado, certifique-se o
trânsito em julgado, sendo providenciada a baixa dos autos à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:27
Código de Controle do Documento: 999ea4d0-7514-4ebc-8c70-3fbf3e1bc7d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.585.453 / RJ
Número Registro: 2024/0070804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083404220168190203 202324511981
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TROPIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
AGRAVADO
: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ADVOGADOS : IARA MARZOL MONTANDON - RJ081678
RENATA PEREIRA BARRETO - RJ215998
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TROPIC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO RODRIGO GUEDES FERRO LAMEGO - RJ150236
EMBARGADO : TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ADVOGADOS
: IARA MARZOL MONTANDON - RJ081678
RENATA PEREIRA BARRETO - RJ215998
Documento eletrônico VDA56866172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: b71ba919-3022-426a-b117-c7abcc2d9def

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:02:39
Código de Controle do Documento: b71ba919-3022-426a-b117-c7abcc2d9def